Tribunal: CARF
Processo: 10166.720155/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.720155/2012-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LORENNA CARLLA DE LIMA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720155/2012-79
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720155/2012-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/73) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 49/54), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao
exercício 2009, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Brasília.
O valor apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 7.727,50, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor:
28.100,00. Motivo da glosa: Contribuinte devidamente intimada a comprovar o
efetivo pagamento das despesas apresentou recibos que não guardam relação
com as datas e os valores constantes nos extratos bancários apresentados.
Glosas: Daniela Massoni Arantes De Barcelos, R$ 7.000,00; Felipe dos Santos
Carvalho, R$ 11.000,00; Maria Lucia Gomes, R$ 10.000,00.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida
Notificação.
A contribuinte teve ciência do Lançamento em 09/12/2011 (sexta-
feira), conforme documento de fls. 37 e, em 10/01/2012, apresentou impugnação,
em petição de fls. 03 a 12, por meio da qual alegou o quanto segue:
- que as despesas informadas pela impugnante referem-se a
tratamento odontológico, fisioterápico e fonoaudiólogo da própria interessada;
- que essas despesas de fato existiram e foram comprovadas nos
moldes da Lei;
- que os recibos apresentados à fiscalização comprovam a
prestação dos serviços e o efetivo pagamento;
- que apresentando os recibos não são necessários outros
documentos para comprovar a despesa;
- que junta cópias autenticadas dos recibos e das declarações dos
prestadores dos serviços informando que a forma de pagamento (em espécie) e as
datas das consultas;
- que as glosas realizadas são contra a Lei e não indicam a norma
sobre a qual repousam;
- que ninguém está obrigada a fazer aquilo que não está previsto
em lei;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720155/2012-79

- que, para desconsiderar os recibos, a fiscalização deveria
comprovar que eram inidôneos e isso não ocorreu.
Por fim, alega que o lançamento não merece prosperar, pois não
obedeceu ao Princípio da Legalidade, já que não possui fundamentação.
O contribuinte também transcreve julgados administrativos para
basear sua tese.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
da prestação do serviço.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo não produzem
efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas
por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, de que:
- os recibos emitidos pelos profissionais comprovam a prestação de serviços e
foram preenchidos conforme estabelece a legislação, com todos os dados exigidos (nome,
endereço, número de inscrição);
- os pagamentos das despesas médicas foram efetuados em espécie;
- junta declarações dos profissionais com firma reconhecida;
- a fiscalização não apontou nenhum indício de inidoneidade nos documentos
apresentados, não podendo desconsiderar os recibos, tampouco fazer outras exigências para sua
aceitação;
- cita jurisprudências.
Ao final requer a nulidade do lançamento do tributo e da multa fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720155/2012-79

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 19/11/2014 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 01/12/2014 (e-fl. 62), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 136).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Quanto à nulidade do lançamento, assim dispõe o art. 59 do Decreto n° 70235/72,
que rege o processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos os recibos e as declarações dos profissionais atestando a prestação dos serviços, bem
como o tratamento realizado, pois bem os recibos oferecidos na defesa são documentos que
fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro, no caso o fisco, porém com a
declaração anexada fica comprovado não só a prestação do serviço, como o seu efetivo
pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais documentos.
- Maria Lúcia Gomes – R$ 10.000,00 – Declaração (e-fl. 22) + Recibos (e-fls.
23/24);
- Felipe Santos Carvalho – R$ 11.100,00 – Declaração (e-fl. 25) + Recibos (e-fls.
26/31); e,
- Daniela M. Arantes de Barcelos – R$ 7.000,00 – Declaração (e-fl. 32) + Recibos
(e-fls. 33/35).
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário afasto
a preliminar suscitada e, no mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720155/2012-79

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital